Tribunal: TJES
Processo: 0007901-79.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007901-79.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DORIVAN DE ALMEIDA
APELADO: KAIKY MARQUES LEAO SANTOS e outros (4)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007901-79.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORIVAN DE ALMEIDA

APELADO: KAIKY MARQUES LEAO SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTIANO DE SOUSA PAULA, THIAGO VIANA SCARDUA LOPES, DANIEL LIMA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. GUIAS DE EXECUÇÃO JUNTADAS APÓS INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERÍODO DEPURADOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal). A defesa requer o afastamento dos maus antecedentes do recorrente, sob alegação de preclusão na juntada das guias criminais pelo Ministério Público e de transcurso do período depurador.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada das guias de execução pelo Ministério Público após a instrução processual constitui preclusão, impedindo o reconhecimento dos maus antecedentes; (ii) estabelecer se o transcurso do período depurador inviabiliza a consideração das condenações anteriores como maus antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Tribunal afirma que a juntada posterior das guias de execução pelo Ministério Público não gera preclusão, considerando legítima a comprovação dos antecedentes criminais por meio de consulta aos sistemas informatizados do Tribunal, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ; AgRg-HC 653.196; AgRg-HC 853.820).
O Tribunal entende que o transcurso do período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não impede a utilização de condenações anteriores para fins de negativação dos antecedentes, desde que não tenham transcorrido mais de 10 anos da extinção da pena, conforme orientação do STJ (STJ; HC 816.839; AgRg-AREsp 2.176.308).
O Tribunal reitera que a condenação em execução, bem como outras anteriores que não ultrapassaram o período de 10 anos desde a extinção da pena, justificam a majoração da pena-base em razão dos maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 64, I; art. 33, § 2º, "a" e "b".
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 653.196, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJE 06/11/2024;
STJ, AgRg-HC 853.820, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJE 27/08/2024;
STJ, HC 816.839, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJE 29/10/2024;
STJ, AgRg-AREsp 2.176.308, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 18/10/2024.

Vitória, 11 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007901-79.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DORIVAN DE ALMEIDA

APELADO: KAIKY MARQUES LEAO SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, CRISTIANO DE SOUSA PAULA, THIAGO VIANA SCARDUA LOPES, DANIEL LIMA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Dorivan de Almeida
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª
Vara
Criminal de
Vitória
, às
fls
.
188/195-verso

dos autos físicos
,
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando
o réu pela prática do delito previsto no
artigo

15
7
,
§
2
º,

inciso
VII
,
do Código Penal
, à pena de
0
7
(
sete
) anos de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
40
(
quarenta
)
dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
acostadas
no id. 8762620
,
a defesa
requer, no capítulo da dosimetria da pena, o afastamento dos maus antecedentes do apelante, seja em razão da juntada a posterior e, portanto, preclusa, das guias criminais de fls. 177, 179 e 180, pelo
Parquet
, seja em razão de ter transcorrido o período depurador.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes auto
s, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente
, ressalto que a autoria e
a
materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente
ao
exame da dosimetria, haja vista o pleito defensivo de
decote dos maus antecedentes do apelante, com o consequente
redimensionamento da pena.

Pois bem.

No caso em apreço, ao analisar as circunstâncias judiciai
s
descritas no art
igo
59, do C
ódigo Penal
,
a

magis
trad
a
sentenciante
fixou
a pena-base em
0
4
(
quatro
)
anos e
0
6
(
seis
) meses
reclusão e
20
(
vinte
)
dias-
multa
,

a
o negativar o
vetor dos antecedentes do agente,

fundamentando que “
antecedentes: não são bons, em razão das guias de execução n.°’s 194080, 105583 e 106813 – fls. 177, 179 e 180
”.

Como se sabe, na circunstância judicial dos antecedentes do agente, é revelado seu histórico criminal, sendo l
ícita
a negativação
quando o réu possuir condenação prévia com trânsito em julgado.

In casu
,
vejo que o apelante possui condenações
com trânsito em julgado pretéritas aos fatos aqui discutidos, nas Ações Penais nºs
0034639-85.2014.8.08.0024, 0028678-76.2008.8.08.0024
e 0058092-56.2007.8.08.0024, conforme registrado pela magistrada sentenciante.

Quanto à tese defensiva de que as guias de execução, nas quais constam tais condenações do acusado, foram juntadas
pelo
Parquet

após
o encerramento da
instrução processual e, portanto, encontram-se preclusas,
não lhe assiste razão.

Isso porque, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é possível a comprovação dos antecedentes ou da reincidência por meio de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal, consoante entendimento sedimentado por esta Corte. Precedentes
”
(STJ; AgRg-HC 653.196; Proc. 2021/0081447-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 06/11/2024)

Nesse mesmo sentido:

[...]
A folha de antecedentes criminais (FAC) ou até mesmo a utilização de dados inequívocos constantes de sistemas informatizados dos Tribunais locais, são válidos e aptos à comprovação dos maus antecedentes ou da reincidência do apenado, seja na primeira e/ou na segunda fase dosimétrica, respectivamente"
(AGRG no AREsp n. 1.396.333/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 5/12/2019), tal qual ocorreu no presente caso. [...]” (STJ; AgRg-HC 853.820; Proc. 2023/0329888-0; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 20/08/2024; DJE 27/08/2024).

Logo, se é possível a comprovação dos antecedentes do agente por meio da consulta aos sistemas informatizados deste Tribunal de Justiça, não há qualquer ilegalidade na juntada posterior pelo
Parquet
das guias de execução penal em desfavor do apelantes, as quais
sequer
eram necessárias nos autos para fins de reconhecimento dos maus antecedentes do réu.

Por sua vez, quanto à alegação de que
teria
transcorrido o período depurador
em relação às condenações definitivas utilizadas para reconhecer os maus antecedentes do acusado, “
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que condenações anteriores, mesmo alcançadas pelo período depurador de 5 anos (art. 64, I, CP), podem configurar maus antecedentes e justificar a majoração da pena-base”
(STJ; HC 816.839; Proc. 2023/0127460-6; SP; Rel. Min. Daniela Teixeira; Julg. 22/10/2024; DJE 29/10/2024).

Ademais, saliento que, quanto à condenação da Ação Penal nº
0034639-85.2014.8.08.0024,
o acusado sequer terminou de cumprir a pena de 09 (nove) anos de reclusão,
sendo que tal condenação já seria suficiente para a negativação dos antecedentes do agente na primeira fase da dosimetria.

Quanto às condenações
0028678-76.2008.8.08.0024
e 0058092-56.2007.8.08.0024,
destaco que não houve o transcurso de 10 anos
da extinção d
e tais
pena
s
, não havendo que se falar em direito ao esquecimento, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

[...]
De qualquer forma, não se verifica nenhuma flagrante ilegalidade no julgamento proferido pelo Tribunal a quo que justifique a concessão de habeas corpus de ofício, verificando-se que o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior firmada no sentido de que
apenas as condenações pretéritas cuja extinção da pena tenha ocorrido há mais de 10 anos da prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes
.
[...].
(STJ; AgRg-AREsp 2.176.308; Proc. 2022/0231410-6; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 15/10/2024; DJE 18/10/2024).

Posto isso,
é
inviável a redução da pena-base, carecendo de irregularidade a análise realizada
pelo

juízo
a quo
.

Na segunda fase,
foi adequadamente reconhecida a reincidência do apelante, eis que possui condenação anterior com trânsito em julgado nos Autos nº 0018585-68.2019.8.08.0024, não havendo qualquer mácula nesta etapa dosimétri
ca, sendo a pena intermediária fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão,
bem como
30 (trinta) dias-multa.

Enfim, na terceira a fase,
não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Lado outro, devidamente reconhecida a causa de aumento descrita no inciso VII,
do
§ 2º, do artigo 157, do Código Penal (emprego de arma branca), a pena foi majorada em 1/3 (um terço), sendo
definitivamente fixada

em
07 (sete) anos de reclusão
e
40 (quarenta) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo,
não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Em relação ao regime
inicial
de cumprimento de pena,
tratando-se
de réu reincidente,
deve ser mantido
o
regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
s “a” e
“b”, do Código Penal.

Ante o exposto
,
CONHEÇO

e
NEGO
P
ROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 11 de novembro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)